Tribunal: CARF
Processo: 13706.005007/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005007/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.352 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Embargante
IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. COM
EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO.
Havendo equivoco na análise das provas apresentadas quanto ao provimento do
recurso, deve ser sanado para corrigir os erros materiais do Acórdão de
Recurso Voluntário, a fim de reestabelecer a compensação da glosa lançada.

Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes e, sanando o vício apontado restabelecer a dedução do
pagamento no valor de R$ 20.533,42.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005007/2007-05
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.352 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.005007/2007-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata
Mello, Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal,
Alfredo, Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela Contribuinte,
contra Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-008.934, 10 de março de 2021, proferido pelo
colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário, contendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
IRPF. GLOSA DE CARNÊ-LEÃO.
Restando comprovados os efetivos pagamentos mas com código de receita de
recolhimentos errados, deve ser restabelecido o valor comprovado como
imposto de renda retido na fonte. O que não há comprovação por meio de
documento idôneo e hábil para convencimento do julgador deve ser mantido.
A embargante alegou a existência de omissão e erro material.
O despacho de admissibilidade acolheu os embargos propostos para análise de erro
material de provas juntada aos autos, da qual passo a analisar.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos apresentados são tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto 53
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Conforme o despacho de admissibilidade foi constatado o seguinte erro material:
“A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e erro material na
análise das provas trazidas aos autos quanto ao recolhimento de IRRF, código
2768, no valor de R$ 20.533,42, data de recolhimento 13/10/2003.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.352 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.005007/2007-05

(....)
Da leitura de todo o arrazoado trazido pela embargante, compulsando-o com o
conjunto probatório acostado aos autos e citado nos aclaratórios, verifica-se
que assiste-lhe razão, uma vez que tais documentos, especialmente às efls.
304, 305, 356 a 360, smj, são aptos a comprovar o recolhimento de IRRF
em nome da contribuinte, código 2768, no valor de R$ 20.533,42, data de
recolhimento 13/10/2003, e vinculação com o recebimento de honorários
advocatícios, sendo, em tese, capazes de infirmar as conclusões do julgado
que restou assim assentado quanto à matéria: (...)”.
Quanto a esse código o Acórdão de Recurso Voluntário não deu provimento, em
razão de que não teria sido comprovado o recolhimento do imposto, vinculado aos honorários
advocatícios, conforme transcrição abaixo:
RECOLHIMENTO - CÓDIGO 2768
Quanto aos recolhimentos realizados no mês de setembro de 2003 no código
2768 – IRPF Conversão de Depósito Judicial no valor total de R$ 5.848,82 (R$
1.790,95 + R$ 3.692,82 + R$ 365,05), verifica-se que tais pagamentos estão
vinculados ao recebimento de honorários advocatícios, conforme documentos
de fls. 173-221.
Quanto a esse código a decisão de primeira instância assim se pronunciou:
“Em relação ao recolhimento no valor de R$ 20.533,42, a contribuinte somente
acostou aos autos o Darf de recolhimento (fl. 27), mas não comprovou que tal
pagamento refere-se a rendimentos de honorários advocatícios. Por isso,
não será considerado.
Assim sendo, será considerado o valor de R$ 70.858,51 (R$ 50.501,77 + R$
14.507,92 + R$ 5.848,82) como imposto de renda retido na fonte, tendo em
vista que tais recolhimentos estão relacionados ao recebimento de honorários
advocatícios.
Em relação a esse código entendo que os documentos juntados para fins de
comprovação não são suficientes para afastar a exigência fiscal, tendo em vista
que constam partes diferentes da demanda judicial informada em sede de
primeira instância daquelas encontradas pela fiscalização, bem como os valores
informados nas e-fls. 173/221 dos documentos juntados são diferentes do
encontrado pela fiscalização e alegados pela recorrente inclusive novamente em
sede recurso (e-fl. 353 e seguintes). Com isso, não há correlação de valores e de
ações indicadas para o código citado.
Assim, sem prova concreta do alegado, voto pela manutenção da decisão de
primeira instância no tocante a esse código.
Ocorre que diante da análise do erro material constatado, na qual a mesma prova
foi analisada, mas não observado a retenção devida, em que os documentos juntados,
especialmente às e-fls. 304, 305, 356 a 360, são aptos a comprovar o recolhimento de IRRF em
nome da contribuinte, código 2768, no valor de R$ 20.533,42, data de recolhimento 13/10/2003,
entendo que assiste razão a embargante e deve, portanto, ser afastada também a glosa sobre esse
código.
Assim, neste ato, a fim de corrigir o erro material do Acórdão, acolho os
embargos de declaração para sanar os vícios contidos e mencionados.

Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.352 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.005007/2007-05

CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos de declaração para sanar erro
material, com efeitos infringentes, do Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-008.934, 10 de
março de 2021,reestabelecer a compensação sobre a glosa de R$ 20.533,42, mantendo as demais
disposições do Acórdão de Recurso Voluntário, onde foram também reestabelecida a glosa de
compensação de outros valores.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 429
DF CARF MF
Original